Tribunal: TJES
Processo: 0011082-11.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011082-11.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CACILDA DE OLIVEIRA ARDISSON

APELADO: ROSANGELA GUIMARAES PASTRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. MERO INCONFORMISMO. DOCUMENTO APRESENTADO NESTA INSTÂNCIA. NÃO SE TRATA DE DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JUNTÁ-LO ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVASÃO DO TERRENO DA APELANTE PELA APELADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Da simples leitura da sentença verifica-se que a mesma encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido ponderados
todos os aspectos legais que envolvem a questão, de modo que rejeito a alegação de violação ao dever de fundamentação.
2.
Laudo pericial elaborado por profissional competente e habilitado com formação em engenharia civil, contando ainda com o auxílio de levantamento topográfico realizado por engenheiro florestal, não tendo a Apelante trazido qualquer alegação ou elemento de prova capaz de desqualificá-lo ou afastar as conclusões nele alcançadas.
3.
Somente nesta instância a requerente traz à apreciação judicial documento elaborado pela Defesa Civil, o qual deve, portanto, não ser conhecido por este Egrégio Tribunal, porque não foi juntado no momento oportuno.
4.
As provas constantes dos autos são suficientes para fundamentar o julgamento de improcedência do pedido autoral e a manutenção da sentença, pois comprovou-se que, em verdade, foi a Autora quem invadiu o terreno da requerida.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011082-11.2014.8.08.0011

APELANTE: CACILDA DE OLIVEIRA ARDISSON

APELADA: ROSÂNGELA GUIMARÃES PASTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de fls. 243/249, proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
Ação de Nunciação de Obra Nova”
ajuizada por Cacilda de Oliveira Ardisson em desfavor de Rosângela Guimarães Pastro,
julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Em suas razões recursais (fls. 252/280) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que é proprietária de imóvel localizado no Bairro Basiléia, em Cachoeiro de Itapemirim, sendo esse imóvel vizinho de um terreno de propriedade da Apelada;
(ii)
que a requerida iniciou uma escavação no referido terreno, vindo a invadir o imóvel da Apelante;
(iii)
que a Defesa Civil do Município emitiu laudo comprobatório da condenação do imóvel da recorrente em razão dos atos praticados pela requerida, colocando todos em risco;
(iv)
que deve ser realizada nova perícia judicial, pois aquela produzida nos autos não foi satisfatória e esclarecedora; e
(v)
ausência de fundamentação da sentença.

Pois bem. Inicio por analisar os dois últimos argumentos aduzidos no parágrafo anterior, pois deveriam ter sido trazidos em sede de preliminar de Apelação, considerando que seu acolhimento teriam o condão de conduzir à anulação da sentença.

O dever de fundamentação das decisões judiciais encontra guarida constitucional no art. 93, inciso IX da CF, assim como no artigo 489 do Código de Processo Civil.

Da simples leitura da sentença de fls. 243/249 verifica-se que a mesma encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido ponderados
todos os aspectos legais que envolvem a questão, de modo que rejeito a alegação de violação ao dever de fundamentação.

A Apelante requer, ainda, o retorno dos autos à origem para que seja determinada a produção de nova perícia no presente caso, pois entende que a prova técnica produzida nos autos
não foi satisfatória e esclarecedora.

Inicialmente, destaco que o laudo pericial foi elaborado por profissional competente e habilitado com formação em engenharia civil, contando ainda com o auxílio de levantamento topográfico realizado por engenheiro florestal, não tendo a Apelante trazido qualquer alegação ou elemento de prova capaz de desqualificá-lo ou afastar as conclusões nele alcançadas.

Além disso, verifico que a Autora (ora Apelante) apresentou impugnação ao referido laudo perante o Juiz
a quo
(fls. 163/171), a qual foi rejeitada no âmbito da decisão de fls. 195/196, ocasião em que o MM Juiz igualmente indeferiu o pedido de produção de nova prova pericial.

Nestes termos, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa da Autora, tampouco em necessidade de realização de nova prova técnica, razão pela qual afasto as alegações da Apelante.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – MERO INCONFORMISMO - ESFERA DA LIBERDADE JURISDICIONAL DO JUIZ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - O juiz determinará a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficiente esclarecida. 2 - E, nos autos, o perito foi claro e coerente, bem como descreveu os resultados da perícia de forma fundamentada. 3 - O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, sendo certo que o trabalho técnico serve de auxílio, não vinculando a decisão a ser proferida posteriormente. 4 - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia, quando demonstrada a suficiência do laudo pericial produzido. 5 - “A determinação de realização de nova perícia está dentro da esfera da liberdade jurisdicional do juiz e na ponderação de elementos fáticos necessários para formação de sua livre convicção” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140216060, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022). 6 – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo nº 5002203-79.2022.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 01/03/2023)

Em relação ao mérito da demanda, alega a recorrente que a sentença estaria em desconformidade com as provas dos autos, considerando que a Defesa Civil do Município emitiu laudo comprobatório da condenação do imóvel da recorrente em razão dos atos praticados pela requerida.

Compulsando detidamente todo o caderno processual, verifico que o referido documento não foi juntado aos autos, tendo sido mencionado apenas nesta instância, no âmbito do recurso de Apelação.

Alega a recorrente que teria deixado de constar da ata da Audiência de Instrução e Julgamento (fl. 228) a juntada do referido documento. Todavia, além de não ter constado da referida assentada, conforme já dito, o documento também não foi juntado aos autos em nenhum momento, nem por ocasião da AIJ, nem mesmo após esta.

Ora, se por algum equívoco o documento não foi devidamente anexado aos autos na oportunidade em que requerido, a Autora poderia, verificando tal erro, ter comparecido posteriormente aos autos requerendo a juntada do mesmo, o que, todavia, não ocorreu.

Conforme afirmado, somente nesta instância a requerente traz à apreciação judicial o referido documento, o qual deve, portanto, não ser conhecido por este Egrégio Tribunal, porque não juntado no momento oportuno.

Além disso, as provas constantes dos autos são suficientes para fundamentar o julgamento de improcedência do pedido autoral e a manutenção da sentença.

De acordo com o laudo pericial produzido nos autos: “
Confrontando-se o croqui da planta do projeto original aprovado pela Municipalidade e o croqui de caracterização das invasões ocorridas com a planta de detalhes de invasões da Quadra “J” – Gleba “E” do loteamento denominado Bairro Basiléia elaborada pelo Engenheiro Florestal Dr. Neofton Passos Ornelas, planta anexa ao laudo pericial, o Lote 53 da requerente, ao invadir 2 (dois) metros e 60 (sessenta) centímetros sobre o Lote 51 da requerida, ocupou o total de 30 (trinta) metros quadrados e 64 (sessenta e quatro) decímetros quadrados, conforme demonstra o quadro de caracterização das áreas invadidas respectivamente, A, B e C
”.

Ademais, o Ilmo. Perito também consignou expressamente que “
Não há invasão do lote da requerente como em princípio afirmara a Autora. Importante esclarecer, inicialmente, que a requerida não procedeu escavação no lote 53 da requerente, pois a escavação ocorreu exclusivamente dentro do seu próprio lote 51. O lote 53 da requerente foi locado invadindo o lote 51 da requerida, conforme se pode observar no croqui do diagrama aéreo fotogramétrico do litígio e no croqui de caracterização das invasões ocorridas
”.

Desta forma, a conclusão da prova pericial foi em sentido contrário ao que sustenta a Apelante, tendo ocorrido invasão desta no terreno da Apelada.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a e. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.